Tribunal: TJPA
Processo: 0000573-16.2012.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000573-16.2012.8.14.0046

APELANTE: NEUCILANE SOUZA SILVA, NATHALIA SOUZA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000573-16.2012.8.14.0046

APELANTE:
NATHALIA SOUZA SILVA

ADVOGADA
:
SHEILA LUCIANA AQUINO SOUSA BRAZ

APELADO:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADA:
ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA
:

Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. DIFERENÇA DO VALOR INDENIZADO. PERDA PERMANENTE AUSENTE. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO DE PERDA TEMPORÁRIA. VALOR RECEBIDO INCONTROVERSO. DESPESAS SUPERIORES. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de diferenças de DPVAT, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial;

2

O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais – DPVAT é regido pela Lei nº 6194/74, que, no inciso II do seu art. 3º, dispõe que o seguro devido em caso de invalidez permanente será na ordem de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

3

O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais – DPVAT é regido pela Lei nº 6194/74, que, no seu art. 3º, dispõe que o seguro devido, em caso de morte ou invalidez permanente da vítima de acidente de trânsito terrestre, será na ordem de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); e que, em outros casos, devem ser reembolsadas as despesas médicas e adjacências , até o limite de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), desde que comprovadas;

4

Considerando que a prova dos autos não aponta perda permanente; e que a lei de regência prevê o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) como limite máximo de ressarcimento para outros casos, resulta que a autora não se enquadra na hipótese ensejadora do direito à indenização no quanto pretende.

5

Sendo incontroverso que a autora recebeu a monta de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a este título, ausente prova nos autos de despesas superiores à indenização percebida, não há se falar em diferença indenizatória na espécie, pelo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida;

6

Apelação conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 1536983) interposto por
NATHALIA SOUZA SILVA, (r
epresentada por sua genitora, Neucilane Souza Silva
)
contra
sentença (Id. 156982), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará, que, nos autos da
ação de cobrança de diferença de DPVAT
, proposta em face da por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, afirma a apelante suscita preliminar de gratuidade da justiça. No mérito, afirma que a sentença julgou improcedente seu pedido sem analisar o exame de corpo de delito acostado com a exordial; sustenta que o seguro obrigatório é devido em quantia proporcional ao dano sofrido em virtude de acidente de trânsito, e que faz prova de que o valor pago pela seguradora é inferior ao devido. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados.

Contrarrazões (Id. 1536984), infirmando as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

Recurso recebido no duplo efeito (Id. 1584092).

Intimadas a manifestar interesse em conciliar (Id. 2658037), a apelada expressou seu desinteresse no Id. 2967678.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao exame do mérito em questão.

Prejudicado o exame do pedido de gratuidade, porquanto já deferida na origem, com efeitos constantes da sentença.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de diferenças de DPVAT, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O acurado exame do recurso reclama remontarem-se alguns fatos relevantes dos autos, quais sejam:

Informa a exordial que a autora sofreu acidente automobilístico em 19/6/2011, que resultou em invalidez permanente; mas que, no entanto, a ré lhe pagou parte do devido a título de seguro DPVAT
-
R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), pelo que reclama a diferença na ordem de R$ 11.138,50 (onze mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos).

Em contestação (Id. 1536976), a ré controverte a quantia reclamada, aduzindo haver pago o quando legalmente estipulado à autora.

Pois bem.

O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais – DPVAT é regido pela Lei nº 6194/74, que, no seu art. 3º, dispõe que o seguro devido, em caso de morte ou invalidez permanente da vítima de acidente de trânsito terrestre, será na ordem de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); e que, em outros casos, devem ser reembolsadas as despesas médicas e adjacências , até o limite de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), desde que comprovadas. Vide:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)

- como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Sendo incontroverso que a autora recebeu a monta de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a este título,
resta apurar a gravidade do dano em questão.

A perícia médica foi realizada em 20/7/2011, tendo o laudo apontado invalidez temporária decorrente de fratura do úmero da paciente (Id. 1536973).

Desta feita, considerando que a prova dos autos não aponta perda permanente; e que a lei de regência prevê o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) como limite máximo de ressarcimento para outros casos, resulta que a autora não se enquadra na hipótese ensejadora do direito à indenização no quanto pretende.

Demais disso, considerando que não há prova nos autos de qualquer despesa que sobeje a quantia já paga à autora, não há se falar em diferença indenizatória na espécie, pelo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão da lide.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças sobre o seguro DPVAT. Tudo nos moldes da
fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021